Tribunal: STF
Processo: AI 692378
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA N. 636 DO STF. INTERPOSIÇÃO COM
   FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO.
   INVIABILIDADE.
2.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
3.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
4.      Nos termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe recurso
   extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, se houver
   necessidade de rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais.
5.      Acórdão recorrido que não julgou válida
   lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
   Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto
   com fundamento na alínea "c" do artigo 102, III, da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.